Tribunal: TJDFT
Processo: 0710399-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. TEMA 1.093 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS EFEITOS DA LEI DISTRITAL N. 5.546/15 ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 190/22. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. APLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.066/DF, 7.070/AL e 7.078/CE. EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO A PARTIR DE 5/4/2022. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.287.019/DF, firmou a tese do Tema 1.093 da repercussão geral no sentido de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. A fim de reduzir o impacto do julgado na distribuição das receitas de ICMS entre os Estados e na arrecadação dos entes federados, procedeu a Suprema Corte à modulação do acórdão, de modo que produzisse efeitos somente a partir do exercício de 2022, restando, assim, legitimadas as cobranças realizadas a título de DIFAL nos exercícios anteriores. No âmbito do Distrito Federal, a medida implicou na suspensão dos efeitos da Lei n. 5.546/15 a partir do exercício de 2022 até que fosse editada lei complementar para regulamentar a matéria (Tema 1.094).
3. A edição da LC n. 190/22, publicada em 5.1.2022, para regulamentar a cobrança de ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, mediante alteração da Lei Kandir (LC n. 87/96), que estatui as normas gerais para cobrança do ICMS no território nacional, não importou na instituição do DIFAL propriamente, já que o imposto já vinha sendo exigido pelos Estados desde 2016, nem trouxe em seu bojo previsão de majoração das alíquotas praticadas.
4. Em que pese entendimento diverso consolidado nesta 8a Turma Cível sobre o termo a quo da produção de efeitos da LC n. 190/22, certo é que a constitucionalidade da previsão contida no artigo 3o do referido diploma foi confirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das ADIs 7.066/DF, 7.070/AL e 7.078/CE, devendo ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal ou mitigada para fins de cobrança do ICMS-DIFAL, mas não o princípio da anterioridade anual.
5. Por via de consequência, deve ser rechaçada a tese adotada pelo Juízo a quo, no sentido da impossibilidade de cobrança do DIFAL da empresa impetrante durante todo o exercício de 2022, pois, consoante intepretação conferida pela Suprema Corte às normas que regem a matéria, é válida a cobrança do ICMS-DIFAL a partir de 5 de abril de 2022.
6. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.